Tribunal: TJMT
Processo: 1019198-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019198-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA SOUSA CARVALHO - CPF: 035.596.041-92 (RECORRIDO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019198-19.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

VANESSA SOUSA CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PADRONIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a interrupção do fornecimento de água fundada na inércia da consumidora em atender a adequação a fim de padronizar seu abastecimento, uma vez que não restou demonstrado a necessária notificação prévia, nos termos em que prevê a legislação vigente.

Quantum indenizatório fixado mostra-se elevado e deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Portanto, incide o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor devido, desde a citação.

Ainda, segundo o entendimento da Corte Suprema, art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, para fins de correção monetária do valor devido, deverá ser aplicado o índice IPCA-E.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para confirmar a tutela deferida e
condenar
a a Reclamada a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e

correção monetária (INPC) a partir desta data.
Condeno também a reclamada
a restabelecer o fornecimento de água imediatamente.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que o pleito indenizatório deduzido na inicial seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada, em que a Recorrida, consumidora, reputa por indevido.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora acostou, em sua exordial, boletim de ocorrências (ID 119846995), onde afirma que, acerca de 8 dias atrás, recebeu notificação da Recorrente, a fim de regularizar junto ao órgão o fornecimento de água e colocação de registro para aferir o consumo, sem, no entanto, atender referida solicitação.

Aduziu ainda que, no dia 03/09/2020, data do registro policial, funcionários da Recorrente foram até sua residência, adentraram em seu terreno sem autorização e serraram o encanamento que ligava ao seu imóvel, deixando-a, assim, sem essenciais serviços.

Em defesa, a parte Recorrente admite o corte, porém, defende que enviou duas distintas notificações à parte autora, onde a primeira lhe concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a padronização, enquanto que a segunda tinha o prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Pois bem. Dispõe o art. 2o da Lei Estadual n° 6.942/1997 que:

Art. 2
°
A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1
°
da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.

Desta feita, a fim de demonstrar a regularidade na interrupção de essenciais serviços, deveria a Recorrente demonstrar a prévia notificação da consumidora, a qual, necessariamente, precisaria respeitar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

Saliento, nem mesmo a comunicação prévia de 30 (trinta) dias foi demonstrada pela Recorrente, vez que o documento acostado aos autos se encontra apócrifo.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da Recorrente, impondo-lhe a condenação respectiva.

Quanto ao valor do dano moral, entendo que este deve ser retificado.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$ 10.000,00 se mostra elevado, devendo o
quantum
ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração o corte indevido.

Saliento que, no presente caso, a Recorrida admite que foi notificada há acerca de 8 dias da realização do corte, onde então permaneceu inerte, contribuindo, assim pelo evento danoso.

De igual sorte, não houve comprovação de que os funcionários da Recorrente adentraram em seu imóvel, ou mesmo qualquer outra intercorrência que agravasse sua situação a justificar o valor no montante então fixado.

Por fim, em se tratando de autarquia, merece acolhimento o recurso com relação à incidência de juros, uma vez que o juízo
a quo
não fixou de acordo com os termos definidos pelo STF à Fazenda Pública.

Em recente julgado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).

Quanto às
condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária
,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

No caso dos autos, a verba executada possui natureza não-tributária.

Portanto, o valor da condenação imposta pelo juízo
a quo
deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data da sentença, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde a citação válida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, desde a sentença, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde a citação válida, e, a partir de 08/12/2021, pela SELIC, aplicando-se a disposição da EC 113/2021, em especial o artigo 3o da referida emenda constitucional que determina que após essa data o índice de correção para toda e qualquer dívida seja pela SELIC, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022